Tribunal: TJDFT
Processo: 0727857-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727857-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda Agravado: Antônio Lins Guimaraes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0007623-69.1988.8.07.0001, assim redigida: “Examinando os autos, vê-se que o executado impugnou os cálculos da contadoria judicial de ID Num. 138692795, por meio da petição de ID Num. 158985175, alegando em síntese, que a quantia de Cz$ 28.083.000,00 (correspondente a 15% de Cz$ 187.220.000,00) equivale a R$ 454.198,62 em 10/01/2003, e não R$ 1.005,000,14, constantes do sobredito cálculo da contadoria judicial. A parte autora apresentou a impugnação de ID Num. 149806851, a qual foi rejeitada por meio da decisão preclusa de ID Num. 151888702, e em sua nova manifestação de ID Num. 159248204, apresentou a concordância com os cálculos da contadoria judicial. Decido. Da análise dos cálculos realizados, percebe-se que o trabalho técnico efetuado pela Contadoria Judicial de ID Num. 138692795 atendeu as determinações constantes no segundo parágrafo da decisão de ID Num. 136460025. Ademais, vê-se que para todas as questões levantadas pelo executado houve resposta consistente pela Contadoria Judicial, conforme se observa nos esclarecimentos adicionais de ID Num. 148666790, ID Num. 155298197 e ID Num. 158168132. Vale mencionar que a Contadoria Judicial apresentou os devidos esclarecimentos acerca da conversão de Cz$ 28.083.000,00 (correspondente a 15% de Cz$ 187.220.000,00) na moeda Real, que resultou na quantia de R$ 1.005,000,14, atualizado até 10/01/2003, conforme manifestação técnica de ID Num. 155298197. Ao que se percebe, o executado pretende tentar prevalecer os seus cálculos e critérios sobre o trabalho realizado pela Contadoria Judicial, circunstância que não pode ser admitida. Assim, os cálculos apresentados no ID Num. 138692795 não necessitam de reparos, razão pela qual, REJEITO a impugnação do executado de ID Num. 132764311 e ID Num. 158985175, e HOMOLOGO os cálculos da Contadoria Judicial de ID Num. 138692795, eis que atendeu plenamente às determinações da decisão de ID Num. 136460025, para declarar o valor do débito exequendo em R$ 3.114.664,28 (três milhões cento e quatorze mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), posicionado em 03/10/2022. De outra parte, não prospera o pedido de repetição de indébito imposto pelo artigo 940 do Código Civil, constante da petição de ID Num. 158985175, pois tal providência depende da inequívoca demonstração de má-fé. A pena civil é direcionada a quem de forma maliciosa, demanda por dívida já paga, que não é o caso, razão pela qual, indefiro o sobredito pedido de repetição de indébito (Acórdão 1628208, 07236812020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, vê-se que há registro de penhoras no rosto dos autos em face do exequente, ANTÔNIO LINS GUIMARÃES, conforme certidão de ID Num. 124376705. Vê-se que o débito exequendo é referente à honorários sucumbenciais, e os honorários advocatícios, nos termos do art. 833, IV e § 2o do CPC, são impenhoráveis, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou se superiores a 50 salários mínimos mensais. Importante ressaltar que a competência para decidir a respeito da impenhorabilidade do crédito penhorado no rosto dos autos é do juízo que determinou a penhora, sob pena de tolher indevidamente jurisdição ao juízo da execução (Acórdão 1325760, 07503135420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa maneira, considerando o valor depositado nos autos de ID Num. 157430834, oficiem-se aos juízos dos processos constantes da certidão de ID Num. 124376705, solicitando que informem a natureza do débito, o seu valor atualizado e se permanece o interesse na penhora no rosto dos presentes autos, em face de ANTÔNIO LINS GUIMARÃES. Faça-se constar, ainda, no ofício a ser expedido, a informação de que o crédito perseguido nos presentes autos, pelo credor ANTÔNIO LINS GUIMARÃES, é referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais possuem natureza alimentar, conforme certidão de ID Num. 86189161 (REsp 1.557.137/SC, Rel. Ministro Mauro Campebell Marques). Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 48889785), em síntese, que os parâmetros para o cálculo do valor do débito a ser solvido não foram corretamente observados pelo Juízo singular. Argumenta que houve equívoco no cálculo formulado pela Contadoria Judicial, por ter sido utilizada base de cálculo incorreta em relação aos honorários de advogado. Sustenta que devem ser utilizados os índices oficiais de atualização disponíveis no sistema de cálculo disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Acrescenta que a utilização de índice diverso pela Contadoria Judicial ocasiona excesso no valor do crédito pretendido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, considerando-se como correto o valor do débito indicado pela agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 48889790). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No presente caso, a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste definir corretamente a base de cálculo a ser utilizada para a definição do valor do débito a ser solvido pela agravante. A respeito do tema convém observar que os parâmetros a serem utilizados para o cálculo do valor do débito já foram objeto de análise pela Egrégia 2a Turma Cível, por ocasião do julgamento de agravo de instrumento (autos no 0707762-30.2018.8.07.0000), ocasião em que foi determinada a observância do fator de atualização definido por ocasião do julgamento do AREsp no 573.927 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Observe-se o teor da respectiva ementa de julgado: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DEVIDO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO DE VALORES INDEFERIDOS, ANTE A PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A ausência de fixação, pelo juízo a quo, do valor devido implica controvérsia a ser dirimida na origem, ante a inviabilidade de seu estabelecimento em sede recursal, dado não ter sido este o tema devolvido à instância revisora. A controvérsia sobre o valor do crédito, todavia, sobretudo quando pendente de análise em sede de recurso desprovido de efeito suspensivo, não obsta o prosseguimento da execução, inclusive a fim de que o exequente apresente memória dos cálculos, observando os parâmetros de atualização já definidos nos autos. O levantamento de valores, de igual modo, dada a peculiaridade do caso, em que pese não se condicionar ao julgamento do recurso excepcional, pressupõe a definição do valor devido.” A questão aludida foi novamente examinada pela Egrégia 2a Turma Cível, também por ocasião do julgamento de agravo de instrumento (autos no 0703918-38.2019.8.07.0000), ocasião em que foi mais uma vez esclarecido que o cálculo em questão deve observar o parâmetro estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no AREsp no 573.927. Atente-se para o teor da respectiva ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DEVIDO. PARÂMETROS DE CÁLCULO JÁ ESTABELECIDOS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. Não comporta provimento recurso que impugna decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, consentânea aos parâmetros de cálculo já estabelecidos por decisão transitada em julgado.” Além disso, é importante ressaltar que o Juízo singular foi assistido pela Contadoria Judicial para a elaboração do cálculo do valor do débito a ser solvido, de acordo com os parâmetros já definidos nos acórdãos aludidos, como é possível observar pelo teor do documento referido no Id. 138692795 dos autos do processo de origem. Aliás, as partes tiveram a oportunidade de requerer esclarecimentos a respeito dos cálculos formulados pela Contadoria Judicial, que elaborou as respectivas respostas aos questionamentos feitos em diversas oportunidades antes da respectiva homologação pelo Juízo singular, tendo sido mantido o valor inicialmente apontado como correto (Id. 144513345, Id. 148666790, Id. 155298197 e Id. 158168132 dos autos do processo de origem). Nesse contexto verifica-se que os argumentos articulados pela recorrente em suas razões recursais não são suficientes para infirmar as conclusões adotadas pela Contadoria Judicial, tendo em vista que os parâmetros utilizados para o cálculo do valor do débito foram objeto de exaustiva análise, inclusive por meio de atos decisórios já acobertados pelos efeitos da coisa julgada. Diante desse cenário verifica-se que as alegações articuladas pela recorrente não revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator